Tribunal: TJMT
Processo: 1074588-38.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074588-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANGELO SOARES DA SILVA - CPF: 111.336.271-53 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CLUBE MULTUAL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 29.217.142/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE A SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Angelo Soares da Silva
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e tutela antecipada, reconhecendo a inexigibilidade de descontos indevidos lançados sob a rubrica
“PAGTO COBRANÇA MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETO”
, e condenando as rés —
Banco Bradesco S/A
e
Clube Multual Benefícios Corretora de Seguros Ltda.
— à restituição simples dos valores, no total de
R$ 380,56
, mas indeferindo o pedido de indenização por dano moral. O recorrente pleiteia a
restituição em dobro
e o
reconhecimento de danos morais
pelos descontos indevidos realizados entre
06/2022 e 05/2023
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) verificar se é cabível a
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
;
(ii) definir se os
descontos indevidos em conta bancária de pessoa idosa
, referente a
benefício previdenciário
, configuram
dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, conforme o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, respondendo por falhas na prestação de serviços, independentemente de culpa.

4.

Comprovada a inexistência de contratação válida do serviço denominado
“PAGTO COBRANÇA MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETO”
, incide a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, impondo-se a
restituição em dobro
dos valores descontados, diante da ausência de
engano justificável
.

5.

Os descontos indevidos incidiram sobre
verba alimentar
(benefício previdenciário) de
pessoa idosa
, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza
violação à dignidade da pessoa humana
e à
proteção especial do consumidor hipervulnerável
, ensejando
indenização por dano moral
.

6.

O valor de
R$ 2.000,00
mostra-se adequado, observando os critérios de
razoabilidade
,
proporcionalidade
e
função pedagógica da sanção
, considerando a gravidade da falha e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações,

e em consonância com o 6º da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial e, em consequência:

a) DECLARO
a inexigibilidade dos descontos objeto da lide sob a denominação “(PAGTO COBRANÇA MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETO”, implementados pela requerida na conta bancária da parte requerente entre 06/2022 e 05/2023;

b) CONDENO
as requeridas
solidariamente
a
restituírem
ao requerente a quantia de
R$ 380,56 (trezentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos),

na forma simples
, o qual deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até 29/08/2024 e, posteriormente, pela taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme o link abaixo:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

Outrossim, de modo a evitar a interposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados.

Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.”

Trata-se de recurso inominado interposto por ANGELO SOARES DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, condenou as reclamadas à restituição dos valores descontados na forma simples, mas indeferiu o pedido de danos morais.

O processo teve origem em ação proposta pelo recorrente contra o BANCO BRADESCO S/A e CLUBE MULTUAL BENEFÍCIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, na qual alegou ter sofrido descontos indevidos em sua conta bancária referentes a serviço denominado "PAGTO COBRANÇA MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETO", que afirma não ter contratado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença merece reforma para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais e determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S/A argumenta pela manutenção da sentença, destacando que a reclamada Multual já realizou a devolução dos valores descontados e que não há comprovação de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074588-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Angelo Soares da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A. e Clube Multual Benefícios Corretora de Seguros Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendo pares;

A presente demanda trata de descontos realizados na conta corrente do autor referentes à “PAGTO COBRANÇA MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETO”, que o autor alega não haver contratado, durante o período 06/2022 a 05/2023, no total de R$380,56.

Inicialmente, destaco que a sentença reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço, ao afirmar que "
as reclamadas não lograram êxito em comprovar a contratação dos serviços que justificassem os descontos ora questionados
", declarando a inexigibilidade dos descontos realizados na conta do autor.

A controvérsia recursal, portanto, limita-se a verificar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se os descontos indevidos em conta bancária de pessoa idosa, referentes a benefício previdenciário, configuram dano moral indenizável.

A esse respeito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece,
in verbis
:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, ficou demonstrado que os descontos realizados na conta do recorrente foram indevidos, pois não houve comprovação da contratação do serviço denominado "PAGTO COBRANÇA MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETO". A própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que, em situações como esta, onde não se comprova a existência de relação contratual que justifique os descontos, a devolução deve ocorrer em dobro, pois não se configura o "engano justificável" previsto na parte final do dispositivo legal.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado em nome da autora, beneficiária de pensão por morte, e julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) condenar ao pagamento de danos morais; e (iv) reconhecer multa por descumprimento de tutela de urgência. O recorrente pleiteia a reforma integral da sentença. A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular contratação do empréstimo consignado objeto da lide; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A autora comprovou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha autorizado ou recebido valores relativos a contrato de empréstimo consignado. Documentos dos autos revelam que o contrato foi celebrado em nome de terceira pessoa, com dados bancários e telefônicos estranhos à autora, sendo o valor supostamente liberado creditado em conta diversa.
5. A alegação de contratação por biometria facial não foi acompanhada de elementos que comprovem vínculo entre a autora e a avença. O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, era da instituição financeira, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
6. Verificada a ausência de manifestação válida de vontade e a fraude na contratação, impõe-se a declaração de nulidade absoluta do contrato, nos termos dos arts. 104, II, e 166, II, do Código Civil.
7.
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por não se tratar de engano justificável.

8. A realização de descontos sobre verba alimentar, sem amparo contratual legítimo, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais. O valor arbitrado é proporcional à gravidade do ilícito e atende aos critérios de razoabilidade e função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de nulidade do contrato e a inexistência da dívida correspondente. 2. A responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 3.
Verificada a cobrança indevida sem engano justificável, é devida a restituição em dobro do valor descontado, nos termos do art. 42 do CDC.
4. A prática abusiva consistente na realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável. 5. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 104, II, e 166, II; CPC, arts. 373, II, e 509, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.
(N.U 1002581-03.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Foi verificado, no entanto, que a reclamada Multual demonstrou ter realizado a devolução de R$332,99 pelos valores indevidamente descontados antes mesmo da prolação da sentença, razão pela qual o referido montante deve ser deduzido do valor a ser restituído.

Quanto ao dano moral, a sentença entendeu que os descontos indevidos configurariam mero aborrecimento, não sendo suficientes para gerar abalo moral indenizável.

Contudo, é necessário considerar as particularidades do caso concreto. O recorrente é pessoa idosa, com 76 anos, e os descontos foram realizados diretamente em sua conta bancária onde recebe benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Assim, considerando a condição de hipervulnerabilidade do recorrente, a natureza alimentar dos valores descontados indevidamente e a falha na prestação do serviço já reconhecida na sentença, entendo configurado o dano moral, que deve ser fixado em valor razoável e proporcional.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Considerando esses parâmetros, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
DETERMINO
que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, no total de R$ 761,12, deduzido eventual valor já depositado pela reclamada Multual a título de devolução, e
CONDENO
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025